Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO DA RÉ. DANO MORAL.

I – A ré foi contratada para prestar serviços advocatícios ao autor, especificamente quanto à pretensão de redução do valor das prestações mensais do financiamento para aquisição de automóvel por meio de ação revisional, entretanto, mesmo diante do indeferimento do pedido de depósito judicial das parcelas, continuou a enviar boletos bancários ao autor e a se apropriar dos valores pagos mensalmente, o que configura inadimplemento da obrigação e enseja a rescisão do contrato, com a restituição das quantias pagas.

II – A ausência de depósitos judiciais dos valores repassados à ré, embora frustre expectativa legítima do autor, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.

III – Apelações desprovidas.